Tribunal: TJPA
Processo: 0800235-39.2020.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2023-09-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800235-39.2020.8.14.0107

APELANTE: ZENILDE BATISTA DE SOUZA

APELADO: PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DEVOLUÇÃO IMEDIATA. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. Sentença que julgou improcedente a ação em que o consumidor defendeu ter havido descontos indevidos em sua conta corrente, em razão de suposto serviço contratado junto a ao apelado, motivo pelo qual faria jus a reparação moral e repetição do indébito em dobro.

2.
In casu
, não prospera a pretensão da apelante, na medida em que restou provado que antes do ajuizamento da ação houve o cancelamento da cobrança, com devolução dos valores pela requerida, afastando a má-fé a caracterizar a dano moral.

3. A consumidora ajuizou a ação por entender que faria jus a repetição em dobro dos valores indevidamente descontados de sua conta corrente, motivo pelo qual entendo não ser caso de ser reconhecida a litigância de má-fé.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar o capítulo da sentença que aplicou multa por litigância de má-fé, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ZENILDE BATISTA DE SOUZA
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Eliseu em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada em face de
PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA
S/A que julgou improcedente a ação.

Na exordial, a autora afirma que constatou descontos indevidos que em sua conta corrente (Ag: 2567| Conta: 610738-9), no importe de R$72,00 (setenta e dois reais), referente a suposto serviço contratado junto a requerida PSERV.

Alegou que não contratou qualquer serviços com a requerida, motivo pelo qual requereu a declaração da nulidade da cobrança, bem como a devolução dos valores descontados em dobro e condenação a reparação por danos morais.

A requerida apresentou contestação tempestivamente (Num. 8554076), em que defendeu a improcedência da ação, pois antes do ajuizamento da ação a autora questionou a cobrança indevida, motivo pelo qual procedeu a requerida ao cancelamento da cobrança e devolução dos valores cobrados.

Após o processamento do feito, o Juízo de origem julgou improcedente a ação, com dispositivo nos seguintes termos (Num. 8554086):

Dispositivo:

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil, julgo totalmente improcedente o pedido formulado na inicial e condeno a autora em litigância de má-fé, nos termos acima.

Condeno a autora ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da causa, e de custas, suspendendo-se, contudo, a exigibilidade face a assistência judiciária gratuita deferida, enquanto perdurar a condição de hipossuficiência, observado o disposto no art. 12 da Lei nº 1.060/50.

Serve a presente como mandado/comunicação/ofício.

Em sendo apresentado recurso, intime-se a parte contrária para apresentar resposta, conforme rito ordinário. Ato contínuo remetam-se os autos ao Tribunal, a quem compete exercer o juízo de admissibilidade.

Dom Eliseu/PA, 24 de novembro de 2021.

Inconformado, o consumidor interpôs apelação (Num. 8554088) em que defende a reforma da sentença para julgar procedente a ação, pois não teria realizado a contratação.

Aduz que a cobrança gera dano moral presumido.

Asseverou que faz jus a repetição do indébito em dobro.

Aduz que a litigância de má-fé somente seria aplicável caso demonstrada culpa grave.

Requereu o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença apelada e julgar procedente a demanda.

A requerida apresentou contrarrazões (Num. 8554094) em que defendeu o desprovimento da apelação.

Coube-me a relatoria do recurso por livre distribuição.

O Ministério Público se manifestou pela desnecessidade de sua intervenção no processo.

É o relato do necessário.

Belém, 05 de setembro de 2023.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

2.

Razões recursais.

Cinge-se a presente controvérsia acerca do acerto ou desacerto da sentença que julgou improcedente a ação em que o consumidor defendeu ter havido descontos indevidos em sua conta corrente, em razão de suposto serviço contratado junto a ao apelado, motivo pelo qual faria juz a reparação moral e repetição do indébito em dobro.

Ressalto que a instituição financeira requerida apresentou contestação em que refuta as alegações do consumidor, alegando que após questionamento da consumidora realizado antes do ajuizamento da ação procedeu imediatamente ao cancelamento da cobrança e devolução das quantias descontadas.

Aduz que não há que se falar em dano moral ou repetição do indébito em dobro, na medida em que agiu de boa-fé ao cancelar a contratação e devolver os valores.

Neste contexto, o Juízo de origem julgou improcedente a ação e aplicou a consumidora multa por litigância de má-fé.

Irresignada, a consumidora sustenta em suas razões recursais que faz jus a reparação moral, repetição do indébito em dobro e afastamento da multa por litigância de má-fé.

Inicialmente, no que diz respeito a reparação moral, entendo que não prospera a pretensão da apelante, na medida em que restou provado que antes do ajuizamento da ação houve o cancelamento da cobrança, com devolução dos valores pela requerida.

A Jurisprudência se alinha no sentido de que o desconto indevido, por si só, não gera reparação moral. Neste sentido:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SAQUE INDEVIDO DE NUMERÁRIO NA CONTA CORRENTE DO AUTOR. RESSARCIMENTO DOS VALORES PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE DANO MORAL IN RE IPSA. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE, DIANTE DAS PECULIARIDADES DO CASO, AFASTOU A OCORRÊNCIA DE DANO EXTRAPATRIMONIAL. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO DESPROVIDO. 1. O saque indevido de numerário em conta corrente não configura dano moral in re ipsa (presumido), podendo, contudo, observadas as particularidades do caso, ficar caracterizado o respectivo dano se demonstrada a ocorrência de violação significativa a algum direito da personalidade do correntista. 2. Na hipótese, o Tribunal de origem consignou, diante do conjunto fáticoprobatório dos autos, que o autor não demonstrou qualquer excepcionalidade a justificar a compensação por danos morais, razão pela qual nada há a ser modificado no acórdão recorrido. 3. Recurso especial desprovido. (STJ - REsp: 1573859 SP 2015/0296154-5, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 07/11/2017, T3 – TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/11/2017).

O §1º do art. 42 do CDC prevê exceção a regra, para excluir da incidência do caput, o qual prevê a repetição em dobro, nos casos em que presente erro justificável.

Essa previsão foi considerada pelo STJ no julgamento dos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP Nº 1.413.542 – RS, em que a Corte fixou o entendimento de que “A restituição em dobro de indébito (parágrafo único do art. 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do agente que cobrou o valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva".

Feitas estas considerações, entendo que a requerida agiu imediatamente para reparar o equívoco, mediante o cancelamento da cobrança e devolução dos valores descontados.

Denota-se, portanto, que o requerido agiu de boa-fé, não havendo alegação de ocorrência pela autora de situação excepcional, de modo a autorizar a repetição em dobro.

Assim, não há que se falar em repetição em dobro.

Por fim, quanto a multa por litigância de má fé, destaco que o ordenamento jurídico brasileiro possui entendimento no sentido da presunção da boa-fé, razão pela qual caberia à parte ré/apelada ter comprovado a efetiva má-fé processual do apelante, o que entendo não ter restado evidenciado no caso em comento. Mutatis mutandis, vide infra:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ITCMD. VIOLAÇÃO AO ART. 535 NÃO CONFIGURADA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REVISÃO DA VERBA HONORÁRIA. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. 1. No que se refere à alegada afronta ao disposto no art. 535, inciso II, do CPC, verifico que o julgado recorrido não padece de omissão, porquanto decidiu fundamentadamente a quaestio trazida à sua análise, não podendo ser considerado nulo tão somente porque contrário aos interesses da parte. 2. Quanto à aplicação da multa por litigância de má fé, a Corte local entendeu "a má-fé processual não restou caracterizada.Cabe ressaltar, neste ponto que, 'para configuração da litigância de má-fé, deve estar presentes fortes indícios de atuação dolosa ou culposa da parte e prejuízo processual para a aparte contrária. Neste particular há que se levar em consideração que a boa-fé se presume e a má-fé reclama prova ou fortes indícios" (fl. 213, e-STJ). Desse modo, a análise da controvérsia é inviável no Superior Tribunal de Justiça, ante o óbice da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial." 3. O STJ atua na revisão da verba honorária somente quando esta tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura neste caso. Assim, o reexame das razões de fato que conduziram a Corte de origem a tais conclusões significaria usurpação da competência das instâncias ordinárias. Dessa forma, aplicar posicionamento distinto do proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado a este Tribunal Superior, conforme determina a Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial." 4. Agravo Regimental não provido.(STJ - AgRg no AREsp: 461653 SC 2014/0006206-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 01/04/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/04/2014)

No caso em apreço, a consumidora ajuizou a ação por entender que faria jus a repetição em dobro dos valores indevidamente descontados de sua conta corrente, motivo pelo qual entendo não ser caso de ser reconhecida sua má-fé.

3. Dispositivo.

Ante o exposto, conheço a Apelação e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO somente para afastar a aplicação da multa por litigância de má-fé, nos termos da fundamentação.

Em razão do parcial provimento do recurso, deixo de major a verba honorária sucumbencial, nos termo dos precedentes do STJ.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 03/10/2023